Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710823-13.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RODRIGUES SOBRINHO APELADO: CENTRO EDUCACIONAL ELITE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO contra a sentença proferida na ação monitória ajuizada por CENTRO EDUCACIONAL ELITE LTDA, que julgou procedente o pedido inicial para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial referente aos contratos de prestação de serviços educacionais no período de 5.7.2014 à 10.12.2015. A autora apresentou contrarrazões nas quais, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da falta de fundamentação específica, bem como por inovação recursal. No mérito, roga pelo não provimento. Nos termos do art. 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse sentido, o referido Códex estabelece: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito das preliminares em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator